Tribunal: STF
Processo: Rcl 48422
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega descumprimento ao teor da Súmula Vinculante nº 10 e ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF.
    Narra a parte reclamante que a decisão do Tribunal Superior do Trabalho – TST que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista foi proferida posteriormente ao julgamento da ADPF 324, e sustenta que os julgamentos posteriores devem ocorrer em estrita observância ao entendimento consolidado no julgamento do referido paradigma.
    Entende que ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim desenvolvida pela parte reclamante, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal na ADPF 324/DF.
    Requer o provimento da presente Reclamação para determinar a imediata aplicação no processo de origem do entendimento contido no julgamento da ADPF nº 324.
    É, no essencial, o relatório.
    A presente reclamação é manifestamente incabível.
    Ocorre que a decisão (eDoc nº 29) proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho apontada, nestes autos, como ato violador dos paradigmas invocados limitou-se, tão somente, a negar seguimento ao recurso interposto por razões processuais, senão vejamos os fundamentos:
    “MÉRITO
    TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS – ILICITUDE – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA/SOLIDÁRIA – ISONOMIA SALARIAL – CONVENÇÃO E ACORDO COLETIVOS DE TRABALHO – APLICABILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT 
    Da análise do recurso de revista, conclui-se que a decisão denegatória proferida no âmbito do Tribunal Regional deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso. 
    Pois bem. 
    Entre as alterações promovidas à sistemática recursal pela Lei nº 13.015/2014, encontra-se a criação de pressuposto intrínseco do recurso de revista, no qual a parte deve, obrigatoriamente, transcrever, ou destacar (sublinhar/negritar), o fragmento da decisão recorrida que revele a resposta do tribunal de origem sobre a matéria objeto do apelo; ou seja, o ponto específico da discussão, com as principais premissas fáticas e jurídicas contidas no acórdão regional acerca do tema invocado no recurso.  
      Essa é a previsão do artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, no qual, “Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista.” 
    Na presente situação, o fragmento do julgado colacionado pela parte recorrente (fl. 681) não representa, em específico, o prequestionamento da controvérsia objeto das razões do recurso de revista, fato que impede, por consequência, o atendimento dos demais requisitos previstos nos incisos II e III do artigo 896, § 1º-A, da CLT: a demonstração analítica (que se faz por meio da argumentação) entre os dispositivos e verbetes apontados como violados e o trecho da decisão destacada no apelo, bem como a comprovação da especificidade dos arestos transcritos para confronto de teses, conforme preceituam o § 8º do aludido dispositivo e o teor da Súmula nº 337, I, “b”, do TST.
    (...)
    Logo, inviável o processamento do recurso de revista, tendo em vista que não houve a observância do referido pressuposto recursal. 
    Nego seguimento.”
    Uma vez que a análise promovida pelo órgão judiciário reclamado circunscreveu-se a aspectos formais relativos à admissibilidade recursal, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória decidida por este Tribunal no exame da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG (Tema 725).
    Não havendo estrita aderência temática entre os paradigmas invocados e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki)
    Anoto, por fim, que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).
    Por todo o exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator